Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA contra as decisões de IDs 157392168 e 154685200, ambos do processo originário, nos autos da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de ADOLFO DEL DUQUE, seu genitor, em que foi indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante para que ela fosse nomeada curadora provisória do genitor requerido. A agravante interpôs agravo interno (ID 48259059) contra a decisão desta Relatoria (ID 47306737), que indeferiu a antecipação da tutela recursal para que ela fosse nomeada curadora provisória do agravado. Verifico que, nada obstante o despacho de ID 48600327 e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça de ID 50465440, nenhuma menção houve sobre o agravo de instrumento, apesar da determinação contida na decisão de ID 47306737. Observo também que não foi certificado o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado. Constato, ainda, que não foi concedida oportunidade ao recorrido para se manifestar sobre o agravo interno. Tendo em vista o teor da certidão de ID 48066674, emitida pelo oficial de justiça em cumprimento ao mandado de intimação do recorrido (ID 47337038), faz-se necessário que a intimação seja pessoal e realizada por mandado, uma vez que ele não tem advogado nos autos. Com essas considerações, DETERMINO: a) que a secretaria da 8a Turma Cível certifique o decurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado; b) que seja expedido mandado para a intimação pessoal do agravado para que ele apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, por meio de advogado legalmente habilitado; e c) que a d. Procuradoria de Justiça se manifeste sobre o agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Cumpra-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023 às 18:39:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora